Tribunal: TRF3
Processo: 5026702-96.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
191/1006)

5026702-96.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026702-96.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MARIADINE TAVARES MEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 E TEMA 973 DO STJ. FIXAÇÃO DEVIDA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foram homologados os cálculos da contadoria judicial e afastada a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a controvérsia refletiria mero acerto de cálculos.

2. No cumprimento de sentença, o INSS apresentou impugnação, a qual foi rejeitada. A parte exequente sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios na fase executiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, quando apresentada impugnação rejeitada pelo juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais regem-se pelo princípio da causalidade e pelas disposições do art. 85 do CPC/2015, sendo devidos quando instaurada controvérsia na fase de cumprimento de sentença.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação, conforme Súmula 345 e Tema 973.

6. O Tema 1.190 do STJ, que afastou honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, porquanto estes decorrem de coisa julgada genérica, que exige individualização do titular e do quantum devido.

7. No caso concreto, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. Houve apresentação de impugnação pelo INSS, a qual foi rejeitada.

8. Nessa hipótese, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos limites mínimos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015, tendo como base de cálculo o valor homologado em favor da parte autora, observado o limite máximo do §11 do mesmo dispositivo, a ser aferido na origem.

9. A verba honorária fixada corresponde ao montante total, devendo ser rateada entre os sucessores, condicionando-se o levantamento à integração do polo ativo por todos os legitimados.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, observados os limites do art. 85, §§3o, 5o e 11, do CPC/2015, condicionando-se o levantamento à regular integração do polo ativo.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, ainda que a impugnação seja rejeitada; 2. O Tema 1.190 do STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva; 3. A fixação da verba honorária deve observar os limites do art. 85, §§3o, 5o e 11, do CPC/2015, tendo como base de cálculo o valor apurado na fase executiva.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 85, §§3o, 5o, 7o e 11; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 420816, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 29/09/2004; STF, RE 590784 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2018; STJ, Súmula 345; STJ, Súmula 519; STJ, Tema 408; STJ, Tema 409; STJ, Tema 410; STJ, Tema 587; STJ, Tema 973; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.190; STJ, AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/02/2017; STJ, AREsp 1.236.023/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/05/2018; STJ, AREsp 1.094.350/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/05/2018; STJ, AREsp 1.140.023/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018; STJ, REsp 1.807.776, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.251.443, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29/05/2019; STJ, REsp 1.664.736/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.461.383/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.888.056/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1.903.921/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.280.995, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.928.472/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.668.737/SC, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco (convocado), DJe 03/06/2020; STJ, AgInt no REsp 1.886.103/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/05/2021; STJ, REsp 1.859.220/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/06/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026702-96.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: MARIADINE TAVARES MEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE MOACIR RIBEIRO NETO - ES19999-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIADINE TAVARES MEIA LIMA contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença que move contra o Instituto Nacional do Seguro Social.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (transcrição parcial):

"Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada ao cumprimento da sentença, em que foi condenada nos termos da decisão transitada em julgado alegando excesso de execução.

Devidamente intimado o impugnado apresentou impugnação.

Diante da discordância da parte exequente (Id no 321234553) acerca da impugnação da parte executada (Id no 319484353 e seguintes), determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaborar cálculos nos exatos termos da decisão transitada em julgado.

A contadoria elaborou os cálculos, apontando como devido o montante de R$ 40.433,63, para outubro de 2023.

A exequente manifestou sua concordância, por meio do Id no 331039822, com os cálculos da contadoria judicial.

O INSS reitera todos os termos da impugnação ao cumprimento de sentença, requerendo seu acolhimento.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Afasto a alegação de ilegitimidade ativa, porquanto a exequente comprovou seu vínculo como pensionista com a Previdência Social, bem como consta o nome do instituidor no rol de substituídos de id n. ID 295910801.

Com relação à cumulação de execuções, em razão da ação coletiva estar tramitando em fase de cumprimento de sentença, também afasto a alegação da executada, porquanto o beneficiário de ação coletiva pode executar individualmente a sentença da ação principal.

HOMOLOGO os cálculos elaborados pela contadoria do juízo, que apurou como devido o montante de R$ 40.433,63, para outubro de 2023, porquanto de acordo com os termos fixados no julgado.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, em razão das questões ora discutidas refletirem mero acerto de cálculos, assumindo nítido caráter de liquidação de sentença.

(...)”

Sustenta a parte agravante, em síntese, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença no caso dos autos.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO:Observo inicialmente que embora não tenha sido apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da apresentação de contrarrazões pela parte agravada, não vislumbro prejuízo à parte agravante na pronta inclusão do feito em pauta para julgamento.

Por força da racionalidade do devido processo legal e de múltiplas previsões normativas (tanto na vigência do CPC/1973 quanto na do CPC/2015), os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos por quem deu causa à lide e à intervenção judicial (causalidade) e, por isso, haverá nova fixação no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública se instaurada outra lide nessa fase processual, imputados na extensão da sucumbência.

Essa regra geral é coerente com o trabalho advocatício exigido em cada etapa do processo, bem como com o direito positivo (notadamente a Lei no 8.906/1994 e o CPC/2015) e com teses firmadas no sistema de precedentes (especialmente a Súmula Vinculante 47, o Tema/STF 18, e os Temas/STJ 409, 410 e 637). A meu ver, esse critério deve ser aplicado independentemente do instrumento processual pelo qual o magistrado soluciona a controvérsia instaurada no cumprimento da coisa julgada (sentença ou decisão interlocutória), sendo irrelevante se a pretensão formulada depende da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor (ambas condicionadas à provocação judicial), ou se diz respeito a cumprimento individual de sentença coletiva.

Ademais, a impossibilidade de pagamento voluntário por parte do erário afasta o art. 523 do CPC/2015 e dá ensejo à incidência da regra específica do art. 534 do mesmo código, impedindo a aplicação do decidido pelo STJ no Tema 407 (de 01/08/2011) e na Súmula 517 (“São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'.”). Mas o tratamento diferenciado do ente estatal é compatível com o firmado pelo mesmo tribunal extremo, em 01/08/2011, no Tema 409 (“Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”) e no Tema 410 (“O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”), orientados pelo critério da causalidade e pelo art. 85 e art. 86 da lei processual.

Por isso, particularmente vejo superadas a Súmula 519 (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”) e a Tese no Tema 408 (de 01/08/2011, “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”), ambos do STJ, mesmo que a solução da controvérsia se faça por decisão interlocutória (que não põe fim a essa fase processual), porque os §§1o e 7o, do art. 85 do CPC/2015 impõem honorários advocatícios no cumprimento de sentença se não prevalecer o argumento apresentado pela Fazenda Pública.

E se a Fazenda Pública sequer impugna o cumprimento de sentença, não há acréscimo de trabalho advocatício que justifique novos honorários nessa fase, como consignado expressamente no art. 85, §7o do CPC/2015 acerca da resistência à expedição de precatório. Também se não impugnado o cumprimento de sentença a ser satisfeito por RPV, não caberia mais honorários sucumbenciais a serem pagos pela Fazenda (igualmente pela causalidade e implicitamente pelo art. 85, §7o do CPC/2015), superando as conclusões do E.STF no RE 420816 (decidido em 29/09/2004 por conta do art. 1o-D da L. 9.494/1997, na redação dada pela MP no 2.180-35/2001 e do art. 100, §3o da Constituição).

A inexistência de resistência fazendária não gera trabalho advocatício adicional no cumprimento individual de sentença coletiva não impugnada pela Fazenda, mesmo que ações coletivas formem subsistema processual com padrões próprios. Essa conclusão concilia o art. 85, §7o do CPC/2015 com parte da Súmula/STJ 345 (“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 (elaborado em 20/06/2018, “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” ).

Contudo, meu entendimento coincidia parcialmente com a orientação jurisprudencial dominante. Reconheço que, mesmo na vigência do CPC/2015, a Súmula 519 e a Tese firmada no Tema 408 estão sendo correntemente aplicadas em se tratando de obrigação de pagar quantia certa decorrente de título judicial, de modo que não são cabíveis honorários advocatícios na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. Exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt no REsp n. 1.928.472/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021; AgInt no REsp 1.668.737/SC, de Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 1o/6/2020, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1886103/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 10/05/2021, DJe 20/05/2021); e REsp 1.859.220/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 2/6/2020, DJe 23/6/2020.

Acrescente-se que o STJ fixou, no Tema 1.190 (julgado em 20/06/2024, a seguinte tese: “Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV”. Houve, no entanto, modulação de efeitos, no sentido de que a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão. A publicação ocorreu em 01/07/2024.

Considerando sua ratio decidendi, o Tema 1190/STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva uma vez que esse precedente fundamentou-se, em síntese, na impossibilidade de pagamento voluntário pela Fazenda Pública, já que a única conduta que o Estado poderia adotar, em favor do imediato cumprimento do título executivo judicial, seria deixar de impugná-lo e depositar a quantia requisitada pelo juiz no prazo legal. Se o particular que paga voluntariamente a obrigação fica isento do pagamento de honorários sucumbenciais, também o Poder Público assim deve ser dispensado se reconhece a dívida e pagando-a também no prazo legal. Nas razões de decidir desse Tema 1190/STJ ficou registrado, ainda, mais uma incongruência lógica: se a Fazenda Pública não apresentar oposição ao crédito e aguardar a ordem do juiz para pagamento integral, será condenada a pagar honorários sobre a integralidade do valor devido, mas se optar por impugnar parcialmente os cálculos apresentados pelo credor, os honorários terão como base apenas a parcela controvertida.

Contudo, em regra, a ação coletiva com obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública produz a denominada coisa julgada genérica, sendo necessária a apuração de quem é o titular do direito e quanto a ele é devido (individualização que geralmente exige fase de liquidação). Essa importante distinção impede a aplicação do Tema 1190/STJ (cujo pressuposto é a exigência de título judicial já individualizado), razão pela qual o Tema 973/STJ não está superado.

A despeito do que penso, portanto, são devidos honorários no caso de cumprimento individual de sentença coletiva mesmo que não impugnada e promovida em litisconsórcio, conforme orientação do STJ na Súmula 345 (“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e no Tema 973 (“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”), que tem reiteradamente assim se posicionado, como ilustro: AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AREsp 1.236.023/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 07/05/2018; AREsp 1.094.350/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 02/05/2018; AREsp 1.140.023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 24/04/2018; Resp 1807776; Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 05/11/2019; e AgInt no AREsp 1251443, Rel. Ministro OG FERNANDES, j. 29/05/2019.

Também no cumprimento de sentença a ser pago por RPV, mesmo que não impugnado, eram devidos honorários pela Fazenda Pública, à luz do que decide o STF (p. ex., no RE 420816, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, j. 29/09/2004, e no RE 590784 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. 30/11/2018) e o STJ (p. ex., REsp n. 1.664.736/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 17/11/2020; e AgInt no AREsp n. 1.461.383/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 11/10/2019). Mas não haverá honorários em cumprimentos não embargados submetidos a precatórios se o credor renunciar ao excedente para enquadramento nos limites do RPV, como decide o E.STJ (p. ex., EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.888.056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 10/12/2021 e AgInt no REsp n. 1.903.921/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021).

Para os cumprimentos de sentença iniciados a partir da publicação do Acórdão referente ao julgamento dos REsps 2029636/SP, 2029675/SP, 2030855/SP e 2031118/SP (Tema Repetitivo 1.190/STJ), em 01/07/2024, deve-se considerar que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnada, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.

Assim, a fixação de novos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública deve observar as seguintes regras (com ressalvas de meu entendimento pessoal nos pontos acima indicados): a) havendo concordância (explícita ou implícita) com a cobrança, não haverá honorários (art. 85, §7o, do CPC/2015), mas, mesmo sem impugnação, a1) é sempre devida outra verba sucumbencial pela Fazenda em cumprimento individual de sentença coletiva (Súmula 345 e Tema 973, ambos do STJ), ou a2) em se tratando de expedição de RPV (exceto em caso de renúncia ao excedente da condenação para enquadramento nessa via, conforme precedentes do STF e do STJ), nos cumprimentos de sentença propostos até a publicação do acórdão referente ao Tema 1.190 do STJ, ocorrida em 01/07/2024; a3)quanto aos cumprimentos de sentençainiciados a partir de 01/07/2024, não derivados de ação coletiva, não mais será devida a condenação em honorários, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV; b) no caso de impugnação, a verba sucumbencial: b1) será fixada em favor da Fazenda no caso de procedência integral de sua resistência (Tema 409/STJ); b2) será imposta na proporção da sucumbência de cada parte no caso de parcial acolhimento da impugnação (art. 86 do CPC/2015, e Tema 410/STJ; c) não será devida pelo ente estatal se integralmente rejeitada (Súmula 519 e Tema 408, ambos do STJ).

Uma vez reconhecida a exigência de nova verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença, são aplicadas as disposições do art. 85, §3o do CPC/2015, observados os critérios do Tema 1076/STJ), mas no caso de cumprimento individual de sentença coletiva e de RPV (já que os honorários são devidos mesmo que sem impugnação), a base de cálculo em favor do exequente será o valor apurado nessa fase, sem prejuízo da fixação em favor do erário no caso de excesso.

Contudo, a soma das verbas honorárias em fase de conhecimento (incluída a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015) e a fixada em fase de cumprimento de sentença não poderá exceder aos limites quantitativos máximos fixados pelo §3o desse mesmo art. 85 da lei processual, sob pena de excessiva cumulação, na mesma linha firmada pelo STJ em julgados cuidando do mesmo processo (p. ex., AgInt nos EDcl no AREsp 1280995, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/02/2019) ou de ações conexas (Tema 587). Esse limite máximo deve ter como parâmetro o montante da condenação utilizado no cumprimento de sentença (rateado entre os substituídos em se tratando de ação coletiva).

No caso dos autos, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos da 0020639-30.1998.4.01.3400. Iniciado o cumprimento de sentença, o INSS apresentou impugnação, rejeitada pela decisão agravada.

Considerando que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, revela-se devida a fixação de verba honorária, nos limites mínimos do art. 85, §§3o e 5o do CPC/2015, tendo como base de cálculo a quantia homologada pelo juízo em favor do autor individual, observado o limite máximo do §11 do mesmo art. 85 da lei processual (a ser apurado em primeiro grau).

Observo, no entanto, que conforme decisão proferida nesta data nos autos do agravo de instrumento n. 5030387-14.2025.4.03.0000, interposto pela parte aqui agravada contra a mesma decisão, há necessidade de integração do polo ativo da execução por outro sucessor do falecido. Assim, a verba aqui fixada é a verba total, que deverá ser rateada entre os dois sucessores, e o levantamento de valores está condicionado à integração do polo ativo por todos os sucessores. Portanto, o valor a ser depositado pela executada a título de honorários advocatícios, aqui fixados, também deverá ficar a disposição do juízo.

Posto isso, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, com o fim de fixar a verba honorária em favor da parte exequente, com a ressalva acerca da necessidade de integração do polo ativo, nos moldes acima delineados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345 E TEMA 973 DO STJ. FIXAÇÃO DEVIDA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foram homologados os cálculos da contadoria judicial e afastada a condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a controvérsia refletiria mero acerto de cálculos.

2. No cumprimento de sentença, o INSS apresentou impugnação, a qual foi rejeitada. A parte exequente sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios na fase executiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, quando apresentada impugnação rejeitada pelo juízo.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais regem-se pelo princípio da causalidade e pelas disposições do art. 85 do CPC/2015, sendo devidos quando instaurada controvérsia na fase de cumprimento de sentença.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que são devidos honorários advocatícios nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação, conforme Súmula 345 e Tema 973.

6. O Tema 1.190 do STJ, que afastou honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva, porquanto estes decorrem de coisa julgada genérica, que exige individualização do titular e do quantum devido.

7. No caso concreto, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. Houve apresentação de impugnação pelo INSS, a qual foi rejeitada.

8. Nessa hipótese, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos limites mínimos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015, tendo como base de cálculo o valor homologado em favor da parte autora, observado o limite máximo do §11 do mesmo dispositivo, a ser aferido na origem.

9. A verba honorária fixada corresponde ao montante total, devendo ser rateada entre os sucessores, condicionando-se o levantamento à integração do polo ativo por todos os legitimados.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, observados os limites do art. 85, §§3o, 5o e 11, do CPC/2015, condicionando-se o levantamento à regular integração do polo ativo.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, ainda que a impugnação seja rejeitada; 2. O Tema 1.190 do STJ não se aplica aos cumprimentos individuais de sentença coletiva; 3. A fixação da verba honorária deve observar os limites do art. 85, §§3o, 5o e 11, do CPC/2015, tendo como base de cálculo o valor apurado na fase executiva.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 85, §§3o, 5o, 7o e 11; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 420816, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 29/09/2004; STF, RE 590784 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2018; STJ, Súmula 345; STJ, Súmula 519; STJ, Tema 408; STJ, Tema 409; STJ, Tema 410; STJ, Tema 587; STJ, Tema 973; STJ, Tema 1.076; STJ, Tema 1.190; STJ, AgInt no AREsp 919.265/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/02/2017; STJ, AREsp 1.236.023/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 07/05/2018; STJ, AREsp 1.094.350/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 02/05/2018; STJ, AREsp 1.140.023/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018; STJ, REsp 1.807.776, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.251.443, Rel. Min. Og Fernandes, j. 29/05/2019; STJ, REsp 1.664.736/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17/11/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.461.383/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/10/2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.888.056/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1.903.921/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.280.995, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.928.472/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.668.737/SC, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco (convocado), DJe 03/06/2020; STJ, AgInt no REsp 1.886.103/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20/05/2021; STJ, REsp 1.859.220/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 23/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão